Tribunal: TJDFT
Processo: 0707672-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707672-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO LETICIO OLIVEIRA DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O O agravante, FABIO LETICIO OLIVEIRA DE SOUZA, anexa aos autos os três últimos contracheques, bem como os respectivos extratos bancários (ID 58477876 e seguintes). Nada a prover. Aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento pautado para a 17a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (ID 58463529). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator